Tribunal: STJ
Processo: 0003762-18.2017.8.26.0361
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962946 - SP (2025/0215701-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: A V DE L F
ADVOGADO
: JOSÉ ALBINO NETO - SP275310
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: Q A DA S
INTERES.
: V A DA S T
INTERES.
: F J DA S
INTERES.
: O F DOS S
INTERES.
: J C P DA S
ADVOGADOS
: ELISEU MINICHILLO DE ARAÚJO - SP103048
ANA PAULA MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP246610
CRISTIANE APARECIDA SANCHES MINICHILLO DE ARAUJO -
SP282297
BARBARAH ALCON FERNANDES - SP390119
INTERES.
: D P DA S
INTERES.
: I A DA S
INTERES.
: O F DOS S
ADVOGADOS
: ELISEU MINICHILLO DE ARAÚJO - SP103048
ANA PAULA MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP246610
ALINE PRATA FONSECA - SP236701
INTERES.
: W A L
ADVOGADO
: JUVENAL FERREIRA PERESTRELO - SP031199
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao requisito de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula
182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente
adotado.
Documento eletrônico VDA50522398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:26:01
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 4050153e-6abe-4b61-99ce-f695b07cdda9

4. A aplicação da Súmula 182 do STJ é inafastável, uma vez que a defesa descumpriu o ônus da
dialeticidade ao não impugnar adequadamente todos os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "Para afastar a incidência da Súmula 182 do STJ, é necessário que a
impugnação seja específica e suficientemente demonstrada".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932; CPP, arts. 621, I, e 622, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 746.775/PR, Min. Rel. João Otávio de
Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
;
30/11/2018
AgRg no AREsp n. 2.410.763/MT, Min. Rel. João Batista Moreira (Desembargador
STJ,
Convocado do Trf1), Quinta Turma, julgado em
.
3/10/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Impedido o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50522398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:26:01
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 4050153e-6abe-4b61-99ce-f695b07cdda9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962946 - SP (2025/0215701-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: A V DE L F
ADVOGADO
: JOSÉ ALBINO NETO - SP275310
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: Q A DA S
INTERES.
: V A DA S T
INTERES.
: F J DA S
INTERES.
: O F DOS S
INTERES.
: J C P DA S
ADVOGADOS
: ELISEU MINICHILLO DE ARAÚJO - SP103048
ANA PAULA MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP246610
CRISTIANE APARECIDA SANCHES MINICHILLO DE ARAUJO -
SP282297
BARBARAH ALCON FERNANDES - SP390119
INTERES.
: D P DA S
INTERES.
: I A DA S
INTERES.
: O F DOS S
ADVOGADOS
: ELISEU MINICHILLO DE ARAÚJO - SP103048
ANA PAULA MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP246610
ALINE PRATA FONSECA - SP236701
INTERES.
: W A L
ADVOGADO
: JUVENAL FERREIRA PERESTRELO - SP031199
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao requisito de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula
182 do STJ.
Documento eletrônico VDA50391205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:47
Código de Controle do Documento: 46f5327f-45e9-4bd4-a29d-de16f5f6afd1

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente
adotado.
4. A aplicação da Súmula 182 do STJ é inafastável, uma vez que a defesa descumpriu o ônus da
dialeticidade ao não impugnar adequadamente todos os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "Para afastar a incidência da Súmula 182 do STJ, é necessário que a
impugnação seja específica e suficientemente demonstrada".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932; CPP, arts. 621, I, e 622, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 746.775/PR, Min. Rel. João Otávio de
Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
;
30/11/2018
AgRg no AREsp n. 2.410.763/MT, Min. Rel. João Batista Moreira (Desembargador
STJ,
Convocado do Trf1), Quinta Turma, julgado em
.
3/10/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
, contra decisão que não
A. V. DE L. F.
conheceu do agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 9762/9765).
Nas razões, a defesa reafirma que o recurso especial foi devidamente fundamentado,
atacando os argumentos do acórdão recorrido com a fundamentação necessária, e que não se
trata de reexame de prova, mas de contrariedade aos dispositivos legais mencionados.
Argumenta que refutou adequadamente os fundamentos do despacho do Presidente
do TJSP, inclusive por tópicos, demonstrando que o recurso não carece de fundamentação e que
não incide o óbice da Súmula 7/STJ, pois a matéria tratada é unicamente de direito, sem
necessidade de revolvimento do quadro fático-probatório (e-STJ, fls. 9878/9887).
Requer assim o provimento do agravo regimental para afastar a aplicação da Súmula
182/STJ, admitindo-se o recurso especial e determinando o seu prosseguimento, com o objetivo
final de reformar o acórdão recorrido e absolver o agravante, sob o argumento de que não há
provas suficientes para fundamentar a condenação (e-STJ, fls. 9887/9888).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50391205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:47
Código de Controle do Documento: 46f5327f-45e9-4bd4-a29d-de16f5f6afd1

A pretensão não merece êxito, na medida em que o agravante não apresentou
argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado.
O Tribunal inadmitiu o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, que impede o
reexame de questões fático-probatórias e pela incidência da Súmula 283 do STF por não terem
sido atacados todos os fundamentos do acórdão recorrido .
Por outro lado, a defesa não refutou - em sede de agravo em recurso especial,
adequadamente, os referidos fundamentos.
A Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182
/STJ.
Eis a ementa do aresto paradigma:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932. 1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver
expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto
ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo
em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que
pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não
tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi
reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932. 2. A decisão que não admite o recurso
especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de
admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento
do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão. 3. A decomposição do
provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua
parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve
ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais. 4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do
CPC. 5. Embargos de divergência não providos". (EAREsp n. 746.775/PR, relator
Ministro João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão,
Corte Especial, julgado em , DJe de
.)
30/11/2018
Documento eletrônico VDA50391205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:47
Código de Controle do Documento: 46f5327f-45e9-4bd4-a29d-de16f5f6afd1

Ademais, sobre a aplicação da Súmula 7/STJ, a parte agravante trouxe apenas razões
genéricas de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos autos),
o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do
agravo. Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, o agravo
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais,
mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal
local.
Ilustrativamente:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL, NA ORIGEM.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. PEDIDO DE CONCESSÃO
DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. BUSCA VEICULAR. EXISTÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na decisão recorrida, não se
conheceu do agravo pela incidência da Súmula 182 /STJ, porquanto não atacados os
fundamentos erigidos pela Corte local para inadmitir o recurso especial: deficiência
de cotejo analítico e Súmulas 7 e 83 do STJ. 2. Nas razões do agravo em recurso
especial, a parte deixou de combater, de forma adequada, esses óbices. Limitou-se a
reprisar exatamente as mesmas questões meritórias trazidas no recurso especial. 3.
"Para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de sua
não incidência, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a fim de
demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a
questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa." (AgRg no
AR Esp 1.713.116/PI, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
julgado em , D Je de ). 4. A2/8/2022
superação da Súmula 83/STJ exige
8/8/2022
demonstração de divergência estabelecida entre o entendimento adotado pelo
Tribunal e a jurisprudência do STJ, com indicação de precedentes contemporâneos
ou supervenientes aos referidos na decisão agravada, o que não ocorreu. 5. Esta Corte
pacificou orientação de que a ausência de efetivo ataque a um dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, na origem, impede o conhecimento do
agravo, nos termos da Súmula 182 do STJ. 6. Constatada a justa causa para a busca
veicular, não há flagrante ilegalidade a ser corrigida de ofício por esta Corte. 7.
Agravo regimental desprovido." (AgRg no AR Esp n. 2.410.763/MT, relator Ministro
João Batista Moreira (Desembargador Convocado do Trf1), Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
3/10/2023
6/10/2023
Por conseguinte, a Súmula 182/STJ impede que se passe ao mérito do agravo do
art. 1.042 do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA50391205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:47
Código de Controle do Documento: 46f5327f-45e9-4bd4-a29d-de16f5f6afd1

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0215701-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.962.946 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00004872720188260361 00007723120188260616 00010046620178260361
00029608520228260509 00030465420188260361 00037621820178260361
00045384720198260361 00057021320208260361 00076428120188260361
00095610820188260361 00100504020218260361 00136844920188260361
00136853420188260361 00136861820188260361 00136870420188260361
00136888620188260361 00136897120188260361 00136905620188260361
00136914120188260361 10046620178260361 100504020218260361
10132824320218260361 136844920188260361 136853420188260361
136861820188260361 136870420188260361 136888620188260361
136897120188260361 136905620188260361 136914120188260361
29608520228260509 30465420188260361 37621820178260361
45384720198260361 4872720188260361
487272018826036100007723120188260616 57021320208260361 6922017
76428120188260361 7723120188260616 95610820188260361
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro :
JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: Q A DA S
AGRAVANTE
: V A DA S T
AGRAVANTE
: F J DA S
AGRAVANTE
: O F DOS S
AGRAVANTE
: J C P DA S
ADVOGADO
: ELISEU MINICHILLO DE ARAÚJO - SP103048
ADVOGADA
: ANA PAULA MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP246610
ADVOGADA
: CRISTIANE APARECIDA SANCHES MINICHILLO DE ARAUJO -
SP282297
ADVOGADA
: BARBARAH ALCON FERNANDES - SP390119
AGRAVANTE
: D P DA S
AGRAVANTE
: I A DA S
AGRAVANTE
: O F DOS S
ADVOGADO
: ELISEU MINICHILLO DE ARAÚJO - SP103048
ADVOGADA
: ANA PAULA MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP246610
ADVOGADA
: ALINE PRATA FONSECA - SP236701
AGRAVANTE
: A V DE L F
ADVOGADO
: JOSÉ ALBINO NETO - SP275310
AGRAVANTE
: W A L
ADVOGADO
: JUVENAL FERREIRA PERESTRELO - SP031199
C5426055510650=4506704@
2025/0215701-9 - AREsp 2962946 Petição : 2025/0080719-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50370428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:42:03
Código de Controle do Documento: D86E953F-9E57-46B8-81A5-8A22A67501DF

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0215701-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.962.946 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: F A S
CORRÉU
: D M C
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A V DE L F
ADVOGADO
: JOSÉ ALBINO NETO - SP275310
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: Q A DA S
INTERES.
: V A DA S T
INTERES.
: F J DA S
INTERES.
: O F DOS S
INTERES.
: J C P DA S
ADVOGADO
: ELISEU MINICHILLO DE ARAÚJO - SP103048
ADVOGADA
: ANA PAULA MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP246610
ADVOGADA
: CRISTIANE APARECIDA SANCHES MINICHILLO DE ARAUJO -
SP282297
ADVOGADA
: BARBARAH ALCON FERNANDES - SP390119
INTERES.
: D P DA S
INTERES.
: I A DA S
INTERES.
: O F DOS S
ADVOGADO
: ELISEU MINICHILLO DE ARAÚJO - SP103048
ADVOGADA
: ANA PAULA MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP246610
ADVOGADA
: ALINE PRATA FONSECA - SP236701
INTERES.
: W A L
ADVOGADO
: JUVENAL FERREIRA PERESTRELO - SP031199
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Impedido o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C5426055510650=4506704@
2025/0215701-9 - AREsp 2962946 Petição : 2025/0080719-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50370428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:42:03
Código de Controle do Documento: D86E953F-9E57-46B8-81A5-8A22A67501DF